Tribunal: CARF
Processo: 13831.720136/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.720136/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.717 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO DE SOUZA PELISSARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.720136/2011-60
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720136/2011-60

A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à
multa de Ofício)
2904
8.122,98
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

6.092,23
JUROS DE MORA (calculados até 28/02/2011)

2.362,16
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 28/02/2011)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

16.577,37
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 51.416,48, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.542,49.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os rendimentos referentes á ação judicial 200603000097603 movida contra
INSTITUTO NACIONAL DC SEGURO SOCIAL, CNPJ 29.979.036/0001-40, que
haviam sido pagos pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00-360.305/0001-04,
totalizaram R$ 51.416,48 (R$ 49.873,99 mais R$ 1.542,49), sendo:
R$ 49.873,99 - total retirado pelo autor em 22/03/2.007 conforme Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte e conforme Comprovante de Retenção Imposto de
Renda - Depósitos Judiciais.
R$ 1.542,49 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 22/03/2.007 conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte conforme Comprovante de Retenção
Imposto de Renda Depósitos Judiciais.
Não houve apresentação dos recibos dos honorários advocatícios e/ou periciais. Valor
apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de
Ajuste Anual referente a essa ação: R$ 51.416,48. Foi constatada omissão total de
rendimentos no montante de R$ 51.416,48, visto que o sujeito passivo não havia
declarado rendimentos tributáveis referente a essa ação.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.o a 3.o e §§, da Lei n.o 7.713/88; arts. 1.o a 3.o da Lei n.o 8.134/90; arts. 1.o e 15 da
Lei n.o 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto n.o 3.000/99 -
RIR/99. Art. 12, da Lei no 7.713/88.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/02/2011. O contribuinte foi
cientificado em 02/06/2011 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 17/06/2011, alegando, em síntese:
Que os rendimentos auferidos são oriundos de demanda judicial proposta em face do
INSS cujo objeto foi a recomposição/revisão do benefício de aposentadoria e que
portanto não constituiu o fato imponível e gerador do imposto de renda, uma vez que
não houve acréscimo patrimonial, mas o regresso ao estado patrimonial anterior
atingido pela desvalorização contínua do benefício.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720136/2011-60

Que a IN RFB no 1.127/11 disciplinou a aplicação do artigo 12-A da lei no 7.713/88
prevê expressamente a tributação dos rendimentos provenientes do presente feito serão
tributados exclusivamente na fonte, ocasião que ocorreu o pagamento de DARF na
proporção de 3% do valor total.
Caso não for julgado pela nulidade, o que se admite argumentar, requer seja confirmada
a compensação do valor retido na fonte, bem como, a sua dedução em eventual
pagamento, dos honorários advocatícios adimplidos.
Discute a aplicação da multa qualificada e cita acórdão proferido pelo CARF e súmula
do CARF.
Requer que a defesa seja recebida e proferida decisão afastando o equivocado
lançamento ou alternativamente, requer seja ao menos confirmada a compensação do
valor retido na fonte, bem como, a dedução em eventual pagamento, dos honorários
advocatícios adimplidos por este impugnante.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram recebidos. A
tributação deve se reger pela legislação relativa ao ano-calendário da data do
recebimento do valor omitido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, se tributados mês a mês, seriam alvo de
alíquotas menores ou mesmo na faixa de isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
favor do contribuinte.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2007. Por se tratar de
rendimento recebido acumuladamente, o Recorrente defendeu a aplicação do regime de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720136/2011-60

competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo que merece prosperar em
parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023. Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Quanto ao pedido de exclusão da multa de ofício e juros moratórios, frisa-se que
uma vez instaurado o procedimento de ofício, o eventual crédito tributário a ser apurado pela
autoridade fiscal somente poderá ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957
do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720136/2011-60

Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício e a dos juros à taxa SELIC, cujo lançamento foi formalizado através da
Notificação em causa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Original